Tribunal: TJSP
Processo: 2133905-67.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação / Permissão / Concessão / Autorização / Cessão de Uso
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-05
Data de publicação: 2024-01-05

Ementa:
Agravo de Instrumento. Nulidade de ato administrativo. ITESP. Transmissão da permissão de uso. Pretensão de herdeiro em permanecer no uso e exploração do lote. Tutela indeferida. Insurgência do autor. Não cabimento. Caso em que a transferência de titularidade foi requerida pelo antigo permissionário quando ainda vivo. Irregularidade no processo administrativo que não pode ser constatada de

Ementa:
Agravo de Instrumento. Nulidade de ato administrativo. ITESP. Transmissão da permissão de uso. Pretensão de herdeiro em permanecer no uso e exploração do lote. Tutela indeferida. Insurgência do autor. Não cabimento. Caso em que a transferência de titularidade foi requerida pelo antigo permissionário quando ainda vivo. Irregularidade no processo administrativo que não pode ser constatada de plano. Inviabilidade de concessão da tutela cuja prova de irregularidade do ato depende da formação do contraditório e instrução probatória. Decisão mantida. Recurso não provido.